Tribunal: STF
Processo: ARE 1501114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULOFORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA AUTUADA SOB O Nº 99.0063635-0. 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MEDIDA PROVISÓRIA NÚMERO 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO.POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCACAO DA U.F.DO RIO DE JANEIRO contra a decisão de evento 169 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 0024800-64.2016.4.02.5101/RJ, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos e informar se ainda há valores devidos aos exequentes, abatendo-se os valores constantes das rubricas ?DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT? ou ?DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUD.APO?, assim como da rubrica ?VANTAGEM ADMINIST? (82174 e 82175); 2. Cinge-se o presente recurso na discussão quanto à possibilidade de compensação dos pagamentos administrativos efetuados. 3. A decisão agravada (JFRJ, EVENTO 169) que determinou a compensação dos valores pagos administrativamente deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Conforme narrado na decisão agravada, a sentença proferida nos autos da ação coletiva originária nº 99.0063635-0 julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito dos servidores substituídos pelo sindicato autor ao reajuste de 3,17% sobre a remuneração recebida, a partir de 01/01/1995, e condenando a UFRJ ao pagamento das diferenças a serem apuradas, acrescidas de correção monetária e juros, além do reembolso das custas judiciais e do pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. 5. A Medida Provisória (MP) nº 2.225-45, de 04/09/2001, determinou a incorporação do percentual de 3,17% à remuneração dos servidores civis do Poder Executivo. Assim, os efeitos da mencionada decisão transitada em julgado cessaram a partir da edição da MP ou, caso anterior, na data em que ocorreu a reorganização ou a reestruturação de cargos e carreiras dos servidores. 6. Os Agravantes são técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, carreira reestruturada pela Medida Provisória nº 2.150-39/2001, de 31/05/2001, motivo pelo qual tiveram seus cálculos limitados ao período de janeiro de 1995 a junho de 2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225-45/2001. 7. Compulsando os autos originários, denota-se que a UFRJ realizou o pagamento do reajuste além do limite temporal previsto na medida provisória em questão, razão pela qual a compensação com os valores devidos aos servidores em virtude da sentença proferida na ação coletiva é plenamente possível, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV e 93, IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente